Tribunal: TJDFT
Processo: 0053695-50.2007.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. ERRO IN JUDICANDO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. PRELIMINAR SUSCITADA EX OFFICIO. SENTENÇA. NULIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material.
2. A sentença que incorre em erro na subsunção dos fatos ao direito e à lei incide em error in judicando, e requer a reapreciação do feito pelo juízo singular.
3. O reconhecimento do error in judicando como preliminar é anterior à analisa do mérito do recurso.
4. O fato de a fundamentação adotada na decisão não corresponder à desejada pelo embargante não implica em omissão, o que torna incabível a via manejada.
5. Recurso conhecido e desprovido.